Tribunal: TJMT
Processo: 1009458-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009458-46.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), FLAVIA SOUZA DO NASCIMENTO BENTO - CPF: 709.001.751-68 (EMBARGADO), RODRIGO RODRIGUES DE FRANCA BENTO - CPF: 940.454.101-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE AS CONSTRUTORAS LITIGANTES ARQUEM COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL AOS AGRAVADOS NO VALOR MENSAL DE R$1.850,00 (MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR E DE QUE OS DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO SE DERAM EM DECORRÊNCIA DE AMPLIAÇÕES IRREGULARES FEITAS PELO PROPRIETÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A. e OUTROS. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1009458-46.2020.8.11.0000 (Id. n.o 51579976) interposto pelas embargantes, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE AS CONSTRUTORAS LITIGANTES ARQUEM COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL AOS AGRAVADOS NO VALOR MENSAL DE R$1.850,00 (MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR E DE QUE OS DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO SE DERAM EM DECORRÊNCIA DE AMPLIAÇÕES IRREGULARES FEITAS PELO PROPRIETÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo CPC, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram reunidas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, que tem como requisitos a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, acertada a decisão que concedeu a medida antecipatória.”

Em suas razões, de Id. n.o 52616490, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão no que se refere a ausência de pronunciamento sobre as constatações trazidas no parecer técnico de engenharia produzido pela empresa RA Engenharia (Id. n.o 40809988) e sobre as considerações formuladas no parecer técnico produzido pela empresa Sírius Engenharia, que contrapõe substancialmente os pareceres juntados pela parte embargada.

Aduz que não foram enfrentados os apontamentos de que os danos apontados na inicial decorrem de ampliações erigidas de maneira clandestina nos imóveis, pelos próprios condôminos após a entrega do empreendimento.

Sustenta, ainda, que não houve pronunciamento sobre o pedido de redução do valor locatício fixado pelo Juízo
a quo
na quantia de R$1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais).

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando efeitos modificativos.

A parte embargada apresentou a contraminuta de Id. n.o 5312450.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O recorrente aduz que há omissão no acórdão embargado em razão da ausência de pronunciamento sobre laudos e pareceres realizados pelas empresas RA Engenharia e Sírius Engenharia, sobre as obras realizadas de forma clandestinas pelos condôminos e sobre o valor fixado a título de aluguel em favor da parte embargada.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Como é cediço, os recursos em sua essência possuem como embasamento o efeito devolutivo, ou seja, nesta instância cumpre-nos realizar a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão atacada.

Dito isso, vejamos o excerto do decisum guerreado:

"(...)

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pretende a parte autora que as requeridas sejam compelidas a arcar com o pagamento de alugueis em residência similar a que reside atualmente, uma vez que o imóvel, adquirido das requeridas, apresenta vícios construtivos de extensa gravidade, tendo sido determinada a desocupação imediata do local pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Pois bem, analisando os autos verifico que os requisitos exigidos pelo ordenamento para deferimento do pedido de tutela de urgência estão presentes no caso em tela. A um, ressalto a demonstração da probabilidade do direito por meio do contrato de financiamento do imóvel, situado no Condomínio Residencial Terra Nova (id. 26329741), aliado aos laudos apresentados nos ids. 26329744 a 26329755, especialmente o Relatório de Ocorrência n. 108/2019, em que a Coordenadoria Municipal de Proteção e de Defesa Civil, assim concluiu:

Em vistoria fora verificado que os imóveis vêm apresentando rachaduras e fissuras de grande monta. Aparentemente está havendo deslocamento de massa no solo das residências onde os terrenos dos fundos fazem limite com o muro de arrimo do condomínio. Foram verificadas rachaduras em toda a extensão do muro de arrimo, sendo elas horizontais e verticais. Além das rachaduras, existem fissuras com aproximadamente 2cm de espessura que percorre o muro de arrimo da sua base ao topo. Foram verificadas também marcas de vazamento de água, causando preocupação, pois pode estar havendo excesso de pressão no local com acúmulo de água, e não foi identificado nenhum dreno para estes casos. (...) (id. 25707980)

A dois, constatado o perigo de dano por meio do id. 26329766, Ofício 104/COMPDEC/2019, de 29.10.2019, expedido pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, notificando o Condomínio Terra Nova Várzea Grande I para que no prazo de 48 horas dê a ciência para todos os moradores de 54 unidades residenciais, dentre as quais está a dos autores, a fim de que desocupem os imóveis imediatamente.

Nessa toada, evidente que o imóvel de propriedade dos autores, construído pelas requeridas, está apresentando sérios riscos de colapso, o que, inclusive, vêm sendo objeto de notícias na imprensa local[1], de onde ressai a necessidade imediata de desocupação.

Assim sendo, os autores apresentaram contrato de locação de imóvel similar ao de sua propriedade no id. 26836334, no qual foi consignado o valor de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) a título de locação, incluso condomínio e IPTU, que reputo válido para o pagamento dos aluguéis aos autores.

De outro lado, indefiro o pedido visando que as requeridas arquem com as despesas de mudança, uma vez que não foi apresentado nenhum orçamento demonstrando os valores pugnados para o fim almejado.

Posto isso, ora preenchidos os requisitos informadores da espécie, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, pelo que determino sejam as requeridas compelidas a arcar com o pagamento de aluguéis aos autores, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação pelos autores do imóvel n. 523 situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) mensais, o qual deverá ser comprovado nos autos, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. . (...)" - Id. n.o 40777950.

Como visto, o Juízo a quo se baseou em questão legal para respaldar a concessão da liminar, cuja análise está sujeita aos ditames do artigo 300 do CPC, que estabelece premissas genéricas desta espécie de tutela de urgência, a saber: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vale registrar que a tutela de urgência, exatamente por proporcionar a fruição do direito discutido antes da decisão final, em sede de cognição não exauriente, ostenta caráter excepcional, exigindo pressupostos firmes e consistentes, não se contentando com a mera aparência de direito e o perigo na demora.

É importante salientar que em razão do fato narrado, qual seja, risco eminente de rompimento de um muro de arrimo sobre o qual se apoiam 54 unidades residenciais de um empreendimento residencial construído pela recorrente, a parte agravada encontra-se impossibilitada de residir em imóvel comprovadamente de sua propriedade.

Outrossim, no caso dos autos, por meio dos documentos e imagens de Ids. 40806978, 40806979, 40806980, especialmente o laudo da Defesa Civil de Id. 40809980, é possível verificar que há rachaduras no imóvel adquirido e a indicação no citado laudo para que seja contratada empresa especializada, imediatamente, para definir método de execução da estabilidade, recuperação do muro e das residências afetadas, sob pena de acontecer um aceleração da instabilidade com o período chuvoso, colocando em risco a segurança dos moradores.

Vê-se, de acordo com esse laudo que há problemas estruturais afetando o muro do condomínio e diversas residências.

Vale ressaltar que diante da responsabilidade civil da construtora, não se pode permitir que a parte autora continue no imóvel colocando em risco a sua segurança, até a solução integral dos vícios de construção, o que justifica, a priori, o pedido de pagamento de aluguel até a devolução do imóvel adquirido, em perfeitas condições de uso.

Anota-se, ainda, que nos casos que envolvem questões simplesmente patrimoniais, inexiste debate acerca da irreversibilidade dos efeitos da decisao antecipatória de tutela.

Com efeito, numa análise prefacial, verifico que não há nos autos documentos capazes de inclinar o meu convencimento a um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado pelos recorrentes.

Isso porque, da mesma forma que o douto Juiz de primeiro grau, entendo, até aqui, pelos documentos carreados aos autos, que a probabilidade do direito e o perigo de dano militam em favor da parte agravada, de modo que se mostra incensurável a decisão recorrida, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dessa maneira, no presente caso, constato, em sede de cognição sumária, a existência de periculum in mora e risco útil ao resultado útil do processo, pois se pode afirmar que se a medida pleiteada não fosse concedida pelo Juízo de primeiro grau no presente momento processual, correr-se-ia o risco de se tornar inócua na oportunidade de seu deferimento futuro.

Assim, em que pese o entendimento esposado pelos agravantes, a decisão combatida deve ser mantida conforme proferida. ”
– Id. n.o 51579979..

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020